Tribunal: STF
Processo: HC 188842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi e outra, advogadas, em benefício de Gustavo de Paula Jesus, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 590.293/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 29.5.2020, o paciente foi preso em flagrante pelo delito de roubo (e-doc’s 3 a 5), sendo, no mesmo dia, convertida a prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de São José do Rio Preto – SP, nos seguintes termos:
    “(...) O representante do Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e a i. Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória.
    A materialidade do crime, para o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria.
    Em que pese o autuado ser primário, o crime em questão foi praticado com grave ameaça contra a pessoa.
    Desse modo, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP).
    Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal.
    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, e § 2º, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO DE PAULA JESUS em PRISÃO PREVENTIVA” (e-doc. 8).
    3. Em 9.6.2020, o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 157 do Código Penal (roubo).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta deste inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2020, por volta da 18h40min, na Pousada e Mercearia Itau, localizada na Rua Olímpio Costa, nº 144, São Marcos, Município de Guapiaçu, nesta Comarca de São José do Rio Preto, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo (auto de apreensão a p. 13), aproximadamente R$240,00 em dinheiro e alguns maços de cigarro, avaliados em R$150,00 (p. 72), pertencentes ao estabelecimento comercial.
    Segundo restou apurado, o denunciado invadiu o estabelecimento comercial encapuzado e empunhando um simulacro de arma de fogo anunciando o assalto à proprietária e exigindo todo o dinheiro. 
    A vítima então entregou todo o dinheiro e o denunciado fugiu dali subtraindo também alguns maços de cigarros, de modo que a polícia foi acionada. 
    Policiais atenderam a ocorrência e foram até o estabelecimento comercial onde viram as imagens do crime captadas pelo sistema de monitoramento e conseguiram identificar o denunciado, além de que souberam também que ele havia anunciado a prática do crime em grupos de WhatsApp. 
    Em diligências, os policiais localizaram o denunciado num hotel próximo à Rodoviária nesta cidade, com quem apreenderam R$67,00 em dinheiro e 5 maços de cigarros, o qual ainda indicou aos policiais onde ele havia dispensado o simulacro utilizado. 
    Os policiais foram ao local, um pasto em Guapiaçu, onde localizaram uma mochila com o objeto que foi apreendido. 
    A vítima reconheceu o denunciado pelos olhos e compleição física, além do simulacro.” (e-doc. 10). 
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2133111-51.2020.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferido o requerimento de liminar.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 590.293 no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.6.2020, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes alegam ser o paciente primário, de bons antecedentes, não fazendo parte de organização criminosa, possuindo residência fixa e ocupação lícita.
    Afirmam que, “em caso de condenação, em razão da primariedade e bons antecedentes, bem como residência fixa e ocupação lítica de Gustavo, certamente sua pena ficará no mínimo legal, a qual iniciará o cumprimento em regime aberto nos termos do art. 33 do CP, súmulas 718 e 719 do STF e ainda a sumula 440 do STJ. Além disso, Gustavo ora paciente, é menor de 21 anos e em caso de condenação, incorrerá a menoridade penal na dosimetria da pena, permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, 04 anos”.
    Sustentam que “a ‘res furtiva’ é de pequeno valor” e que “deve ser levado em conta o princípio da insignificância”.
    Argumentam que “a gravidade do crime, isoladamente considerada, não pode servir para determinar o indeferimento da liberdade provisória”.
    Salientam que “devido ao atual cenário de crise sanitária e saúde pública em nosso país, ocasionada pelo avanço epidemiológico do Covid-19 e o declarado “estado de coisas inconstitucional” dos estabelecimentos prisionais pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, o concessão da Liberdade Provisória é medida necessária e harmônica com o previsto na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça –CNJ nº 62/2020, de 17 de março de 2020, o qual se adequa perfeitamente ao caso, vez que estamos no auge da contaminação e o paciente possui todos os requisitos para aguardar seu julgamento em liberdade, sendo recomendado como excepcionalíssima a conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas”.
    Noticiam que “o paciente é usuário de drogas, desde a adolescência, razão pela qual encontra-se em tratamento médico com psiquiatra, para a moléstia com CID F-19, ou seja, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, sendo necessário dar continuidade ao tratamento e uso correto da medicação prescrita, conforme atestado médico anexo”.
    Defendem ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, sendo cabíveis ao caso aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento, a dizer, aquelas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante todo o exposto, REQUER, ainda que de ofício, com abrigo no art. 310, inc. III, art. 322, parágrafo único e art. 350, todos do Caderno Processual Penal, em liminar seja-lhe concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA, sem o pagamento de fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo (CPP, art. 327 e 328),porém se o presente Habeas Corpus não for conhecido, Seja ao menos, deferido em ofício próprio uma vez que está caracterizada o iminente Constrangimento ilegal, expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA, com a entrega do Réu, ora preso, de forma incontinenti e após a liminar seja confirmado em mérito, o que de logo requer. ” (fl. 20, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 590.293/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2133111-51.2020.8.26.0000 impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não havia sido apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo quando impetrada a ação mandamental no Superior Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não havia julgado o mérito da impetração quando foi questionado o indeferimento do requerimento liminar no Superior Tribunal de Justiça através do Habeas Corpus n. 590.293. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. O juízo Plantonista de São José do Rio Preto converteu a prisão em flagrante em preventiva para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, argumentando que “em que pese o autuado ser primário, o crime em questão foi praticado com grave ameaça contra a pessoa”.
    10. Não foi juntada à impetração a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Todavia, consta da decisão monocrática do Habeas Corpus n. 590.293, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DE PAULA JESUS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2133111-51.2020.8.26.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade.
    Consta dos autos a prisão em flagrante do custodiado, em 29/05/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, caput, do CP.
    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada segregação processual do paciente, com condições pessoais favoráveis, menor de 21 (vinte e um) anos de idade e "usuário de drogas" (fl. 8), além de despida de fundamentação idônea e de embasamento empírico, em delineamento apto à configuração de crime bagatelar, porquanto de pequeno valor da res furtiva, e cuja eventual sanção imposta não suplantará a pena mínima legal, não preenche - como ultima ratio e em homenagem aos postulados da homogeneidade e da presunção de inocência - os requisitos autorizadores do cárcere processual guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP.
    Outrossim, assevera que a manutenção da prisão acautelatória do increpado, lotado em unidade prisional superlotada, com péssimas e insuficientes condições de saneamento básico e estrutura médico-hospitalar, com fácil possibilidade de dissipação do coronavírus, está em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19.
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, ex vi dos arts. 316, 319 e 654, § 2º, todos do CPP.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
    PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 20).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    13. É de se destacar a inadequação da via eleita pelo impetrante para discussão sobre quantidade de pena e regime a serem aplicados em caso de eventual condenação, seja pelo não cabimento de reanálise da matéria fática por este Supremo Tribunal Federal, seja pela fase preliminar em que está o feito originário.
    Tampouco se vislumbra a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, neste momento processual, notadamente considerando as informações da instância de primeiro grau que noticiam ter sido praticado o crime com ameaça contra a pessoa.
    Essas avaliações dependerão da instrução probatória no juízo processante, que sequer se iniciou, não cabendo a este Supremo Tribunal adiantar-se neste ponto, em clara supressão de instância.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Anote-se ter havido o julgamento do mérito da impetração no Habeas Corpus n. 2133111-51.2020.8.26.0000, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Comprovado pela defesa ser o caso de se dar tratamento médico específico e insuficiente a ser obtido no equipamento penitenciário em que está o paciente, a matéria tem de ser levada, imediatamente, ao juízo competente, que dará a resposta judicial compatível com o direito.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora